Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA CORRENTE. SALDO ACUMULADO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio do saldo da conta corrente do agravante, mantendo a constrição do restante. O agravante sustenta que o valor bloqueado tem natureza alimentar, pois está abaixo do limite de 40 salários mínimos e é indispensável à sua subsistência e tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o valor bloqueado em conta corrente, inferior a 40 salários mínimos e supostamente de natureza alimentar, é impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; e (II) se há nos autos prova de que os valores retidos comprometem a subsistência digna do agravante e despesas médicas extraordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que a quantia remanescente assegure a dignidade do devedor e de sua família, sendo possível a penhora de saldo excedente à remuneração mensal necessária à subsistência imediata.
4. A interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, adotada pelo STJ, resguarda pequenas economias mantidas em contas ou aplicações financeiras, desde que comprovada a intenção de poupar, o que não se verifica no caso concreto.
5. O bloqueio recaiu sobre quantia oriunda de transferência de terceiro para conta bancária movimentada com frequência para pagamentos diversos, o que afasta sua natureza de verba alimentar protegida pela impenhorabilidade legal.
6. O agravante não comprovou documentalmente que o valor bloqueado compromete gastos médicos específicos, limitando-se a alegações genéricas sobre despesas relacionadas à saúde, insuficientes para justificar a liberação com base no mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada quando o bloqueio não comprometer a dignidade do devedor e de sua família.
2. A proteção do art. 833, X, do CPC exige comprovação de que os valores retidos têm natureza de poupança, o que não se presume em saldos acumulados e movimentados com finalidade ordinária.
3. Alegações genéricas sobre a necessidade de custeio de tratamento médico não bastam para atrair a incidência das regras de impenhorabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.